Tribunal: STF
Processo: ARE 1548735
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.065333-7/001, interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MOTIVO TORPE – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DECOTE DE QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE. O decote de qualificadora em juízo de prelibação exige constatação de sua absoluta inadequação (Súmula nº 64 TJMG), cabendo ao Conselho de Sentença aferir a motivação e circunstâncias da prática delituosa. Motivo torpe é aquele que, em virtude de sua natureza abjeta e vil, afasta-se dos padrões morais e sociais aceitos. A narrativa de que o delito decorreu de briga de torcida é suficiente para deslocar ao Conselho de Sentença o julgamento da questão e não para ensejar, desde logo, o decote da qualificadora. No que se refere ao recurso que dificultou a defesa da vítima, do mesmo modo, revela-se plausível a tese de que os ofendidos não poderiam esperar que houvesse uso de arma de fogo por integrantes da torcida rival” (fl. 3, e-doc. 367).



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados (e-doc. 386).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Ressaltou que, “levado ao Tribunal de Justiça mineiro o pedido de decote da qualificadora do motivo torpe, o Ilmo. Des. Rel. afirmou no combatido acórdão que a narrativa de que o delito decorreu de briga de torcida é suficiente para deslocar ao Conselho de Sentença o julgamento da questão, ensejando em uma nítida ausência de fundamentação” (fl. 6, e-doc. 408).



    Argumentou que “o jurisdicionado tem direito a uma resposta do Estado em todas as suas demandas, fazendo do presente caso uma nítida ofensa ao artigo 93, IX da CRF/88, ao qual exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (fl. 8, e-doc. 408).



    Estes os pedidos:



    “I – Que seja conhecido do presente recurso, eis que há inequívoca contrariedade a entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal; 



    II – Ovacionando o contraditório, que seja concedido vista ao Ministério Público para apresentar as contrarrazões a este recurso; 



    III – No mérito, provido o presente pleito recursal, nos termos acima articulados seja determinado ao Tribunal mineiro que analise ao menos de forma mínima e superficial a qualificadora do motivo torpe” (fl. 9, e-doc. 408).



    3. O Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 415).



     4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta “que a esta Corte descabe revolver o acervo probatório já delineado e minuciado no Tribunal de origem (STF, Súmula 279), restringindo-se as questões de direito. Todavia, importa ressaltar um quadrante de argumentos, ocorridos neste processo, que, em princípio, possa aparentar reanálise de provas. Não será esse o propósito, certamente” (fl. 5, e-doc. 429).



    Estes os pedidos:



    “I – Que seja recebido o presente agravo em recurso extraordinário e submetido ao Supremo Tribunal Federal, eis que o recurso é tempestivo, cabível e caminha de acordo com a jurisprudência do STF; 



    II – No âmago da questão aqui arguida a defesa requer seja concedido provimento ao presente pleito, para determinar que o Tribunal de Justiça mineiro fundamente o acolhimento da qualificadora do motivo torpe, remetendo-se os autos ao juízo competente” (fl. 7, e-doc. 429).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da ofensa ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, com a determinação de que o Tribunal de origem “analise ao menos de forma mínima e superficial a qualificadora do motivo torpe” (fl. 9, e-doc. 408).



    7. O agravante foi denunciado porque, “com ‘animus necandi’, efetuou disparos de arma de fogo, vindo a atingir a vítima [R M C A]” e “um dos disparos efetuados pelo denunciado atingiu também a vítima [P H F], produzindo-lhe as lesões corporais” (fls. 2-3, e-doc. 2).



    Em 28.11.2023, o juízo sumariante da Segunda Vara do Tribunal do Júri da comarca de Belo Horizonte/MG, na Ação Penal n. 0169510-33.2022.8.13.0024, pronunciou o agravante “como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, em relação a [R M C A]. Também, nas iras do artigo 121, § 2º, incisos I e IV c/c artigo 14, II, todos do Código Penal, em relação a [P H F], para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri Popular” (fl. 11, e-doc. 335).



    Contra a decisão de pronúncia o agravante impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.334669-1/000 e interpôs o Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.065333-7/001.



    No Habeas Corpus n. 1.0000.23.334669-1/000, o agravante sustentou direito de recorrer em liberdade, nulidade da decisão pela qual mantida a prisão preventiva, por pretensa falta de fundamentação adequada, e ausência dos requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva. 



    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais denegou o Habeas Corpus n. 1.0000.23.334669-1/000, em acórdão que não foi objeto de recurso (e-doc. 360).



    No Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.065333-7/001, o agravante ressaltou que não poderia ser pronunciado pela qualificadora do motivo torpe, porque “os disparos ocorreram em momento em que os torcedores foram encurralados em um beco” (fl. 1, e-doc. 367).



    A Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.065333-7/001, em acórdão objeto de recurso extraordinário com agravo, com estes fundamentos:



    “Consta que o acusado era integrante de uma torcida organizada denominada ‘GALOUCURA’. No dia dos fatos, combinaram um encontro. Um grupo de membros da ‘MÁFIA AZUL’ ali aportou, lançando pedras, porretes e pedaços de pau, além de artefatos explosivos artesanais, em direção aos torcedores atleticanos, que prontamente revidaram também lançando pedras, cadeiras, etc., transformando-se em uma briga generalizada. Em dado momento, o denunciado sacou uma arma de fogo e efetuou disparos contra integrantes da torcida rival, alvejando mortalmente a vítima [R M C A] e lesionando a vítima [P H F]. 



    Consta, ainda, que o crime foi cometido por motivo torpe, advindo de divergências em relação à torcida de time de futebol, e mediante recurso que dificultou sua defesa, uma vez que, apesar de participar de uma confusão generalizada, em situação de conflito entre torcidas organizadas, não se poderia esperar que houvesse uso de arma de fogo por integrantes da torcida rival.



    O Recorrente insurge-se tão somente quanto às qualificadoras, não havendo discussão quanto à materialidade e aos indícios de autoria.



    Com efeito, o afastamento de qualificadora em juízo de prelibação está condicionado, outrossim, à demonstração inequívoca de seu descabimento, sendo certo que, havendo dúvida quanto à respectiva configuração, o mais prudente é submetê-la para apreciação do Conselho de Sentença. (...)



    No caso em análise, a prova dos autos não permite concluir pela impertinência das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima.



    Primeiramente, em relação ao motivo torpe, ressalta-se que é aquele que, em virtude de sua natureza abjeta e vil, afasta-se dos padrões morais e sociais aceitos.



    No caso dos autos, a narrativa de que o delito decorreu de briga de torcida é suficiente para deslocar ao Conselho de Sentença o julgamento da questão e não para ensejar, desde logo, o decote da qualificadora. Logo, será o juiz natural da causa que decidirá acerca do desvalor a ser conferido a tal circunstância, se torpe ou não“ (fls. 6-8, e-doc. 367).



    8. O objeto do recurso extraordinário com agravo limita-se à tese de nulidade do acórdão pela pretensa ausência de fundamentação.



    A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação, no sentido de que “a prova dos autos não permite concluir pela impertinência das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima” e de que “a narrativa de que o delito decorreu de briga de torcida é suficiente para deslocar ao Conselho de Sentença o julgamento da questão e não para ensejar, desde logo, o decote da qualificadora” (fl. 8, e-doc. 367). Portanto, a tese de impertinência da qualificadora de motivo torpe foi analisada e infirmada pelo Tribunal de origem.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Ademais, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, firmou a seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    9. A conclusão do acórdão proferido pela Oitava Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo qual negado provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 1.0000.24.065333-7/001 harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “ausente manifesta improcedência das figuras qualificadas do crime de homicídio, alusivas ao motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, tem-se válido juízo de admissibilidade da acusação, considerado o disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, no que reservado ao Conselho de Sentença a valoração definitiva” (HC n. 160.698, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.8.2019).



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, com as cautelas inerentes ao segredo de justiça determinado nestes autos eletrônicos.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora